Tribunal: TJMT
Processo: 1004443-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004443-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (AGRAVADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. ENDOMETRIOSE PROFUNDA.
DIFEREN
ÇA
ENTRE REPRODUÇÃO ASSISTIDA E MEDIDA PARA EVITAR FUTURA INFERTILIDADE.
CARÁTER PREVENTIVO.
COBERTURA CONTRATUAL LIMITADA.

CUSTEIO DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO DO MATERIAL GENÉTICO.

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimento de criopreservação de óvulos, diante de diagnóstico de endometriose profunda com indicação cirúrgica e risco de infertilidade, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear a criopreservação de óvulos quando vinculada a tratamento médico coberto com risco de infertilidade; (
ii
) estabelecer os
limites da obrigação de custeio quanto às etapas do procedimento e sua extensão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Distingue-se a criopreservação de óvulos como medida preventiva da infertilidade de procedimentos de reprodução assistida, não se confundindo com fertilização in vitro excluída pela Lei no 9.656/98 e pelo Tema 1067 do STJ.

Reconhece-se que, sendo o tratamento da doença (endometriose) coberto, a operadora deve suportar medidas necessárias à mitigação de efeitos adversos previsíveis, como a infertilidade decorrente de intervenção cirúrgica.

Aplica-se o entendimento do STJ no REsp 1.962.984/SP, que consagra o dever de prevenção de danos (princípio do
primum non
nocere
), impondo a cobertura de medidas destinadas a evitar prejuízos decorrentes do tratamento médico.

Verifica-se a presença dos requisitos da tutela de urgência, diante do risco de dano irreversível à fertilidade da paciente.

Limita-se a obrigação da operadora às etapas diretamente vinculadas ao tratamento médico (estimulação ovariana, coleta e congelamento inicial), excluindo-se custos posteriores de armazenamento e eventual fertilização, por configurarem planejamento familiar futuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A criopreservação de óvulos indicada como medida preventiva de infertilidade decorrente de tratamento médico coberto pelo plano de saúde deve ser custeada pela operadora.

Não se aplica a exclusão legal relativa à reprodução assistida quando o procedimento tem finalidade preventiva e não de tratamento de infertilidade preexistente.

O custeio limita-se às etapas necessárias à prevenção do dano, não abrangendo armazenamento posterior nem eventual fertilização in vitro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297 e 300; Lei no 9.656/98, art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.962.984/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.08.2023; STJ, Tema 1067.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.
1117785-83.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente o procedimento de CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS à parte autora, nos exatos termos da prescrição médica e orçamento anexo (incluindo medicamentos para estimulação ovariana, coleta, processamento e taxas de congelamento), sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se façam necessárias ao cumprimento da ordem, nos termos do art. 297 do CPC.

A agravante alega que
a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer sob o fundamento de ser beneficiária do plano de saúde e ter sido diagnosticada com endometriose
severa
, com indicação médica de tratamento cirúrgico associado à criopreservação de óvulos para preservação da
fertilização
futura.

Defende
que houve negativa administrativa devidamente fundamentada, sob o argumento de que o procedimento “não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS” e que possui natureza de “inseminação artificial/reprodução assistida”, estando excluído da cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/98.

Relata que, mesmo diante da negativa, a agravada obteve decisão liminar determinando que a operadora, no prazo de 48 horas, “autorize e custeie integralmente o procedimento de criopreservação de óvulos (...), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00”.

A
rgumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Sustenta que o procedimento pleiteado não possui caráter de urgência ou emergência, tratando-se de medida eletiva voltada ao planejamento familiar futuro, e não de tratamento indispensável à preservação imediata da vida ou da saúde.

Ressalta
que a criopreservação de óvulos não possui finalidade terapêutica autônoma, sendo etapa preparatória da fertilização
in vitro
, procedimento expressamente excluído da cobertura legal e contratual.

Destaca
que a Lei no 9.656/98 (art. 10, III) exclui a inseminação artificial da cobertura obrigatória, entendimento reforçado pela Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e pela tese fixada pelo STJ no Tema 1067, segundo a qual “salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear fertilização in vitro”.

Aponta
a validade das cláusulas contratuais que limitam a cobertura, com base nos princípios da autonomia da vontade, equilíbrio atuarial e função social do contrato, bem como a inexistência de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz
também a irreversibilidade da medida, destacando que o custeio do procedimento implica dispêndio elevado (superior a R$ 30.000,00), com baixa probabilidade de ressarcimento, sobretudo diante da concessão de justiça gratuita à agravada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente a decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a tutela de urgência concedida.

Subsidiariamente, requer a limitação da obrigação ao custeio exclusivo da coleta e congelamento inicial dos óvulos, excluindo despesas futuras de manutenção, armazenamento e eventual fertilização, ou, ainda, a exigência de caução por parte da agravada.

Na contraminuta,
a agravada
argui
que é portadora de grave quadro de saúde, descrevendo que se trata de “jovem que ainda não constituiu família, portadora de endometriose profunda ovariana e intestinal, patologia reconhecidamente progressiva e potencialmente incapacitante”, com indicação cirúrgica.

Assevera
que, diante do risco do procedimento, “foi prescrita a criopreservação de óvulos previamente ao procedimento”, em razão da “possibilidade de infertilidade irreversível”.

Diz
que a decisão agravada reconheceu “a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável”, deferindo a tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

Salienta
que o direito à saúde possui estatura constitucional, abrangendo também a saúde reprodutiva, afirmando que “a perda irreversível da fertilidade em decorrência de tratamento médico necessário configura dano funcional grave”
.

Enfatiza
ainda o planejamento familiar como direito fundamental e a dignidade da pessoa humana.

Defende a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, destacando a interpretação mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas. Defende que a negativa da operadora viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Justifica
que há distinção técnica entre reprodução assistida e preservação da fertilidade, asseverando que “a
criopreservação de óvulos, no presente caso, não possui finalidade gestacional imediata, mas preventiva”.

Acrescenta que não se trata de procedimento eletivo, mas de medida para evitar
dano
iatrogênico.

Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.962.984/SP), segundo o qual é possível o custeio da criopreservação quando vinculada a tratamento médico potencialmente esterilizante, destacando a diferença entre tratamento da infertilidade e sua prevenção.

Quanto ao rol da ANS,
relata
que, mesmo à luz do entendimento do STF na ADI 7265, o caso se enquadra nas exceções admitidas, pois há: prescrição médica fundamentada, inexistência de vedação expressa, ausência de alternativa terapêutica e respaldo científico do procedimento.

Assinala
que estão plenamente presentes
os requisitos
da tutela de urgência
, pois “o perigo de dano é evidente”, já que a cirurgia pode gerar perda irreversível da fertilidade, sendo o dano existencial superior ao eventual prejuízo financeiro da operadora.

Discorre
ainda
sobre
a proporcionalidade da multa fixada, sustentando que possui caráter coercitivo e está em conformidade com o art. 297 do CPC.

Por fim,
pugna pelo
indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito,
não provimento
do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que determinou o custeio da criopreservação de óvulos, por se tratar de medida terapêutica necessária à preservação da saúde e da integridade reprodutiva da agravada
(Id.
350132853
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.
1117785-83.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente o procedimento de CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS à parte autora, nos exatos termos da prescrição médica e orçamento anexo (incluindo medicamentos para estimulação ovariana, coleta, processamento e taxas de congelamento), sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se façam necessárias ao cumprimento da ordem, nos termos do art. 297 do CPC.

A controvérsia central reside na obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear o procedimento de criopreservação de óvulos (congelamento de gametas) para paciente diagnosticada com endometriose profunda (ovariana e intestinal), cuja indicação cirúrgica acarreta risco de infertilidade.

A Agravante sustenta que o procedimento se enquadra como técnica de reprodução assistida/inseminação artificial, excluída expressamente pelo art. 10, inciso III, da Lei no 9.656/98 e pelo contrato.

Invoca, ainda, a tese firmada no Tema 1067 do STJ ("Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro").

Contudo, a análise fática revela distinção crucial (
distinguishing
). O caso em tela não versa sobre o custeio de fertilização in vitro para tratamento de infertilidade preexistente. Trata-se de medida preventiva destinada a evitar a infertilidade como efeito colateral de um tratamento coberto pelo plano de saúde (cirurgia para endometriose profunda).

Os documentos médicos
demonstram que a agravada foi diagnosticada com endometriose severa e necessita

de intervenção cirúrgica que pode comprometer sua reserva ovariana
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora a operadora não seja obrigada a custear a fertilização
in vitro
, ela tem o dever de prevenir danos previsíveis decorrentes do tratamento da doença coberta.

O precedente paradigma é o REsp n.o 1.962.984/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e versa sobre o princípio do
primum non
nocere
, segundo o qual os médicos se comprometem, ao prescrever determinado tratamento, a evitar danos e a não prejudicar o paciente, reduzindo ao máximo a ocorrência de efeitos adversos ou indesejáveis.

Embora o precedente trate de paciente oncológica (quimioterapia),
pode aplicar-se
perfeitamente
neste
caso de endometriose profunda com indicação cirúrgica de risco
.

Isso porque
se o plano cobre o tratamento da doença (endometriose), deve cobrir as medidas necessárias para mitigar os efeitos adversos
do
tratamento
da autora,
ou seja (a possível infertilidade)
, assim como no precedente
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO DE QUIMIOTERAPIA.
RISCO DE INFERTILIDADE COMO EFEITO ADVERSO DO
TRATAMENTO .
CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO
ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA.
1 .
Ação de obrigação de fazer ajuizada em 01/07/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/05/2021 e concluso ao gabinete em 25/05/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear o procedimento de criopreservação de óvulos, como medida preventiva à infertilidade, enquanto possível efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrito à recorrida, acometida por um câncer de mama.
3 .
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.
4 .
Esta Turma, ao julgar o REsp 1.815.796/RJ (julgado em 26/05/2020,
DJe
de 09/06/2020), fez a distinção entre o tratamento da infertilidade - que, segundo a jurisprudência, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde ( REsp 1.590 .221/DF, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017,
DJe
de 13/11/2017) - e a prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente e coberto pelo plano de saúde.
5. O princípio do primum, non
nocere
(primeiro, não prejudicar), não impõe ao
profissional da
saúde um dever absoluto de não prejudicar, mas o de não causar um prejuízo evitável, desnecessário ou desproporcional ao paciente, provocado pela própria enfermidade que se pretende tratar; dele se extrai um dever de prevenir, sempre que possível, o dano previsível e evitável resultante do tratamento médico prescrito.6 . Conclui-se, na ponderação entre a legítima expectativa da consumidora e o alcance da restrição estabelecida pelo ordenamento jurídico quanto aos limites do contrato de plano de saúde, que, se a operadora cobre o procedimento de quimioterapia para tratar o câncer de mama, há de fazê-lo também com relação à prevenção dos efeitos adversos e previsíveis dele decorrentes, como a infertilidade, de modo a possibilitar a plena reabilitação da beneficiária ao final do seu tratamento, quando então se considerará devidamente prestado o serviço fornecido.7. Se a obrigação de prestação de assistência médica assumida pela operadora de plano de saúde impõe a realização do tratamento prescrito para o câncer de mama, a ele se vincula a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos, sendo esta devida até a alta do tratamento de quimioterapia prescrito para o câncer de mama, a partir de quando caberá à beneficiária arcar com os eventuais custos, às suas expensas, se necessário for.
8 .
Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1962984 SP 2021/0307888-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

No caso, a cirurgia para endometriose profunda é o tratamento indicado para a patologia coberta. Se esse tratamento
possui como efeito adverso o risco de infertilidade, a operadora deve cobrir os meios necessários para mitigar esse dano, o que se dá através da criopreservação dos óvulos antes da intervenção cirúrgica.

Deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde de autogestão autorize e
custeie criopreservação de óvulos (sem taxa anual de manutenção)
e cirurgia robótica assistida para endometriose e miomatose, além de fixar multa diária e estabelecer inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidas as medidas de urgência que impõem o custeio dos procedimentos prescritos; (
ii
) estabelecer o regime aplicável ao ônus da prova em contrato de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, afastando-se a inversão do ônus da prova fundada automaticamente no art. 6o, VIII, do CDC.

Admite-se a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC, conforme as particularidades do caso.

Mantém-se a tutela de urgência diante da ausência, em cognição sumária, de ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma imediata da decisão, considerando os riscos alegados à saúde e à efetividade do tratamento.

Considera-se adequada, em princípio, a cominação de multa para assegurar o cumprimento, sem prejuízo de revisão pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ajuste de fundamentação quanto ao ônus da prova.

Tese de julgamento:

Em plano de saúde de autogestão, a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente do CDC, podendo haver redistribuição nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.

A tutela de urgência somente deve ser revista em agravo quando evidenciada ilegalidade manifesta na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 373, § 1o; CDC, art. 6o, VIII (afastado); Lei 9.656/98,
arts
. 10, III, e 35-C, III (argumentos da agravante).

(N.U 1000097-92.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Quanto
ao pedido subsidiário,
c
onsoante o entendimento do STJ no supramencionado REsp 1.962.984/SP, o dever de custeio da criopreservação não é eterno.

A operadora deve arcar com os custos da estimulação ovariana, coleta dos óvulos e o congelamento inicial.

No entanto, a manutenção do armazenamento (taxas de anuidade/mensalidade de criopreservação) após a recuperação da paciente ou alta do tratamento cirúrgico principal, bem como eventual utilização futura desses óvulos para fertilização
in vitro
, fogem ao escopo da cobertura obrigatória, passando a constituir planejamento familiar eletivo.

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada apenas para delimitar a extensão temporal da responsabilidade financeira da Agravante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para limitar a obrigação da Agravante ao custeio dos procedimentos de estimulação ovariana, coleta, processamento e congelamento inicial dos óvulos,
excluindo-se
a responsabilidade da operadora pelo pagamento das taxas de manutenção/armazenamento do material genético, bem como custos de futura fertilização assistida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026